Tribunal: TCU
Processo: 015.069/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Jose de Ribamar Costa Alves.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José de Ribamar Costa Alves, ex-prefeito de Santa Inês/MA (gestão 2013-2016) contra o Acórdão 3816/2024-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Vital do Rêgo, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as suas contas, com débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Termo de Compromisso 8144/2014, cujo objeto era a construção de uma cobertura em quadra escolar, no referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo responsável para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao responsável do inteiro teor deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, esta última em função do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.